Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de estelionato, mantém-se a condenação do acusado.
2. A alegação de que, em razão de fato semelhante ocorrido anteriormente, os funcionários do banco já estariam sob vigilância do acusado não configura hipótese de absoluta ineficácia do meio, de modo a tornar impossível a consumação do crime de estelionato, sobretudo considerando não se tratar o documento de falsificação grosseira.
3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
4. Recurso conhecido e não provido.